Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701778-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO SAYAO CARVALHO ARAUJO NETO AGRAVADO: GERALDO DE CARVALHO BORGES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de rescisão contratual (contrato de parceria para produção de embriões através de fertilização in vitro – FIV da raça Girolando, no valor atualizado de R$ 5.910.622,70, em ago/2024), rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante (ID 217553594 do processo referência). Alega, em síntese, que: 1) quando da determinação de recolhimento dos honorários periciais, o então patrono do agravante veio aos autos em nome próprio, informando e comprovando que não conseguia qualquer acesso ao seu cliente e, por se tratar de uma obrigação própria da parte – recolher as custas -, não havia como cumprir a determinação (ID 202588769 do processo referência); 2) o Juízo de origem não determinou a intimação pessoal da parte e homologou os cálculos indicados pelo exequente sob o argumento de que “a ausência de contato do patrono do réu com o seu cliente não exime a parte de cumprir as determinações contidas nos autos, uma vez que regularmente intimado por meio de seu advogado constituído nos autos”; 3) em razão do não recolhimento dos honorários periciais, foi homologado o cálculo apresentado pelo agravado (R$ 2.316,534,60), enquanto o cálculo do agravante era de R$ 801.970,00; 4) o que ninguém sabia era que o agravante teria sido acometido por neoplasia maligna de esôfago metastático para fígado (ID 213461507 do processo referência), passou um tempo internado, com diversos problemas psiquiátricos, confusão mental, desnutrição, estando, naquela oportunidade, incapaz para os atos da vida civil (conforme lado de médico pericial de ID 213461508 do processo referência), por isso sequer seu advogado conseguia contado com ele; 5) considerando que se tratava de ato que dependia exclusivamente da parte, que estava completamente incapacitada de praticar os atos da vida civil, este patrono, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, requereu a nulidade dos atos praticados e nova concessão de prazo para realizar o pagamento da perícia; 6) após os referidos diagnósticos, vem sofrendo diversas internações, apresentando obstrução de esôfago, sem se alimentar e sem se hidratar; 7) o laudo datado de 1o de agosto de 2024 afirma que em razão do câncer sofrido nos últimos 4 (quatro) meses, o agravante já havia perdido 30kg, estando desidratado, desnutrido, em quadro grave, sequer sendo capaz de realizar sua higiene pessoal; 8) desde abril de 2023, se encontra com pensamento desorganizado, não sabe relatar as medicações, não responde ao que se é perguntado, conforme pode ser observado no laudo abaixo datado do final de abril de 2024; 9) não há dúvidas de que o agravante não possuía qualquer condição realizar qualquer tipo de pagamento ou sequer contatar o advogado então constituído e, por isso, seu “sumiço” alertado tempestivamente pelo causídico anterior. Requer a suspensão da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo exequente/agravado e todos os atos subsequentes, em especial os atos expropriatórios do patrimônio do agravante, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento e, no mérito, seja declarada a nulidade daquela decisão, com a restituição do prazo para recolhimento dos honorários periciais. Subsidiariamente, requer seja declarada a nulidade da decisão que concedeu o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento dos honorários periciais, haja vista que o agravante não foi intimado pessoalmente dela, mas apenas por seu advogado. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada que: “(...) a despeito de a grave situação de saúde física e mental que acomete o executado estar muito bem comprovada nos autos, não há que se falar em incapacidade para a prática dos atos da vida civil, nos termos utilizados no ordenamento jurídico pátrio. Isso porque inexiste prova de que todos os acometimentos do executado o tenham realmente deixado incapaz para a prática dos atos da vida civil. Note-se que a prova da incapacidade total ou parcial deve ser consistente e densa, devendo ser utilizado o instrumento jurídico da interdição, previsto no art. 1.767 e seguintes, do Código Civil, justamente para proteger pessoas que se encontrem em situação de incapacidade para exercer os atos da vida civil, seja por doença mental grave, anomalia psíquica, física ou outra causa capaz de afetar a capacidade. Inexistindo a prova da incapacidade parcial ou relativa do executado, não se configura qualquer nulidade na decisão que homologou os cálculos apresentados pelo credor na fase de liquidação por arbitramento de sentença, certo de que a nulidade não pode ser inferida, mas sim, cabalmente comprovada. Ademais, uma vez que o executado estava devidamente representado por advogado constituído, desnecessária sua intimação pessoal para a prática de atos processuais, ainda que dependam exclusivamente de si, como o recolhimento de honorários periciais. (...)” No caso, embora não se questione o delicado estado de saúde do agravante, não ficou devidamente demonstrada a sua incapacidade de realizar o depósito dos honorários periciais quando instado a fazê-lo, no prazo de 5 dias, primeiramente por decisão proferida em 04/04/2024, e, derradeiramente, em 21/05/2024 (ID 192013817 e 197406893 do processo referência). Isso porque consta das razões recursais que a primeira tentativa de contato do advogado com o agravante teria sido realizada apenas em 06/06/2024 (conforme print da tela de Whatsapp). Além disso, o primeiro documento médico atestando a neoplasia maligna de esôfago está datado de 05/07/2024. Da mesma forma, a licença para tratamento de saúde do agravante somente se deu bem posteriormente, no período de 17/06/2024 a 26/11/2024 (ID 213461508 do processo referência). Sendo assim, os documentos apresentados não seriam contemporâneos à determinação de depósito dos honorários periciais, o que afastaria a alegada nulidade da decisão que homologou os cálculos de liquidação de sentença apresentados pelo agravado em razão do não recolhimento daquela verba honorária. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator